Tribunal: TCU
Processo: 029.060/2010-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS. TOMADA DE CONTAS DA ANVISA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2009, ENCAMINHADA AO TCU POR MEIO DO OFÍCIO No 131/AECI/GM/MS ( 25351.172633/10-40 )

Inteiro teor:
Acórdão 1245/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) expedir quitação à empresa VGS Produções Ltda. (02.036.987/0001-20), anteriormente GV2 Produções Ltda., e à Sra. Luzia Cristina Contim (XXX.066.818-XX), ante o recolhimento integral do débito solidário a elas imputado, relativo ao Contrato 51/2009, conforme o item 9.5 do Acórdão 895/2015-TCU-Plenário (peça 290), alterado pelo item 9.1.2 do Acórdão 2079/2018-TCU-Plenário (peça 467); b) encaminhar cópia da presente deliberação às responsáveis citadas no item anterior; c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 029.060/2010-9 (TOMADA DE CONTAS - Exercício: 2009) 1.1. Apensos: Processo 013.962/2012-4 (REPRESENTAÇÃO); Processo 025.550/2020-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 017.289/2016-5 (SOLICITAÇÃO); Processo 025.562/2020-7 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Agnelo Santos Queiroz Filho (XXX.676.555-XX); B2BR - Business to Business Informática do Brasil Ltda. (01.162.636/0001-00); Dirceu Bras Aparecido Barbano (XXX.918.758-XX); Dirceu Raposo de Mello (XXX.641.228-XX); Jose Agenor Alvares da Silva (XXX.694.036-XX); Lorena Cristiane da Silva Souza (XXX.459.916-XX); Luzia Cristina Contim (XXX.066.818-XX); Maria Amelia Parente Arena (XXX.549.791-XX); Maria Cecilia Martins Brito (XXX.350.471-XX); Maria de Fátima Batista Lima de Carvalho (XXX.899.973-XX); Márcio Antônio Rodrigues (XXX.397.796-XX); Neuza Alves de Avelar Costa (XXX.058.501-XX); Rosenilde Martins Lima Borges (XXX.302.761-XX); Unimix Tecnologia Ltda. (37.979.531/0001-88); VGS Produções Ltda. (02.036.987/0001-20); Walmir Gomes de Sousa (XXX.034.061-XX); Wesley Jose Gadelha Beier (XXX.027.181-XX). 1.3. Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: Eduardo Rodrigues Lopes (OAB/DF 29.283) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.